Tribunal: TJSP
Processo: 2256491-48.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2256491-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GABRIEL
BORGES MARTINS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256491-48.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2256491-48.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriel Borges Martins
Comarca: São Paulo
Voto no 47.304
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 11a Vara Criminal da Capital.
Relata que o paciente está sendo processado
pela suposta prática de roubo agravado, e permanece indevidamente
segregado, pois a autoridade coatora, em decisão carente de
fundamentação, converteu a custódia em preventiva. Alega que o
paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, com residência
fixa e ocupação lícita, contando 18 anos de idade, fazendo, portanto,
jus a concessão da soltura. Invoca a aplicação das garantias
constitucionais e do entendimento jurisprudencial. Pleiteia, assim, a
revogação da custódia cautelar, com ou sem imposição de medidas
restritivas de liberdade substitutivas ao cárcere.
Indeferida
a
liminar
(fl.
32),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 35-37).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 40-47).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
A impetração visava à revogação da prisão
preventiva, com a consequente libertação do paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256491-48.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme se verifica do extrato eletrônico de
andamento processual, foi proferida a sentença no último dia 14 de
fevereiro, ocasião em que o ora paciente terminou condenado por
infração ao artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, às penas
de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 19
dias-multa. Negado o recurso em liberdade.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto a impetração, posto que
agora houve mudança no título da prisão, que decorre da r.
sentença.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator